Tribunal: CARF
Processo: 16682.901803/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901803/2015-86
ACÓRDÃO
1002-004.075 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2013
CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. LUCRO REAL TRIMESTRAL. APROVEITAMENTO
EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real trimestral, somente
pode aproveitar o tributo retido como dedução, durante o respectivo
trimestre, conforme a legislação aplicável à matéria (Lei 9.430/1996, art.
1o, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II, art. 28).
Súmula Carf no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.075 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901803/2015-86
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do 33836.45065.240415.1.3.04-5522
(fl.33/38), com Data de Transmissão em 24/04/2015, onde a Recorrente indica crédito de
pagamento indevido ou a maior de CSLL (6012) referente ao 4o trim/2013 no valor de R$
263.698,12, para compensar débito próprio. Referido crédito decorreu do recolhimento efetuado
em 31/01/2014 no valor de R$ 2.387.404,56.
O Despacho Decisório no 111418688 não reconheceu o direito creditório e não
homologou a compensação, sob o fundamento de que ““...foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.”
A contribuinte tomou ciência do despacho, via correio, em 17/12/2015
(fl.1153/1154) e em 18/01/2016 (fls. 2/15), apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, o que segue:

O pagamento comprovado, conforme DARF, no valor de R$ 22.387.404,53 e
refletido na DCTF original, diverge do valor de CSLL a pagar apontado na DIPJ
que apurou o correto valor de R$ 22.123.706,41;

Do pagamento a maior a título de CSLL, originou-se o crédito de R$ 263.698,12,
decorrente da redução do valor da Contribuição retida na fonte;

Pleiteia pelo reconhecimento do saldo credor de CSLL e a homologação da
compensação.
A 1a Turma da DRJ/BEL, por maioria de votos, julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade no Acórdão n.o 01-34.752 (fls. 1164/), por entender que,
“provada parcialmente a ocorrência de indébito em função de utilização nas primeiras DCTF
entregues de CSLL retida a menor e na última do total efetivamente retido com ratificação na DIPJ
original, o direito creditório deve ser reconhecido em parte”.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
23/07/2018 (fls. 1182) e, inconformada com a decisão prolatada, em 21/08/2018 apresentou
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.075 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901803/2015-86
3
Recurso Voluntário (fls. 1185/), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese, argumenta o
seguinte:
 Durante os 1o, 2o e 3o trimestres de 2013, a Recorrente não deduziu os
valores de CSLL retido na fonte, conforme se verifica na Ficha 17 da DIPJ;
 Em que pese o Acórdão ter acolhido o argumento de retificação da DCTF
posteriormente ao pedido de compensação, concluiu, equivocadamente,
que não houve comprovação integral das retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras a título de CSLL. Isso porque os julgadores consideraram apenas
os valores da CSLL retidos nos meses que compõem o 4o Trimestre de 2013,
deixando de considerar as retenções dos demais meses dos Trimestres
anteriores;
 Ainda a respeito da legitimidade do crédito, o Acórdão não é claro, já que,
embora reconheça e valide os Informes de Rendimentos como meio para
comprovar os montantes retidos, não traz subsídios suficientes para que a
Recorrente possa entender a razão pela qual apenas parte dos valores
retidos na fonte foram considerados;
 Diante da inexatidão da motivação da decisão, e a partir dos cálculos
efetuados pela própria Recorrente, é possível presumir que os julgadores
somente reconheceram a retenção na fonte de CSLL dos montantes
referentes aos meses que compões o 4o Trimestre de 2013, deixando de
considerar os demais meses, sendo que as retenções anteriores não foram
aproveitadas;
 Tendo em vista os documentos apresentados que comprovam a existência
do direito creditório, bem como o princípio da verdade material, deve ser
homologada integralmente a compensação efetuada.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.075 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901803/2015-86
4
Mérito
A Recorrente se insurge apenas contra a parte do Acórdão que não considera a
totalidade dos valores retidos na fonte dos trimestres anteriores (1o, 2o e 3o), mas considerou apenas
ao 4o Trimestre.
A Recorrente afirma que a formalização da apuração referente a todos os trimestres
ocorre no exercício seguinte, por meio da entrega da DIPJ, quando a empresa revisa os rendimentos
e resultados, podendo realizar os ajustes necessários. Dessa forma, como os Informes de
Rendimentos das instituições financeiras e de terceiros ocorre somente em data próxima à entrega
da DIPJ, é comum apurar valor retido na fonte em importe maior do que o utilizado durante o
período fiscal, o que gera um crédito. No entanto, a Recorrente utilizou as retenções na fonte
ocorridas no 1o, 2o e 3o Trimestres de 2014, apenas no 4o Trimestre.
Em suma, defende a contribuinte que, a retenção na fonte declarada no PER/DCOMP
do 4o Trimestre de 2013, no valor de R$ 263.698,12, refere-se às retenções ocorridas no 1o, 2°, 3° e
4° trimestre de 2013, e que o valor reconhecido de R$ 52.308,67 é tão somente do 4° trimestre de
2013, devendo ser considerado os outros trimestres, uma vez que as retenções efetivamente
aconteceram, conforme os documentos adunados aos autos.
Ao acatar parte dos valores retidos na fonte, a DRJ assim esclarece:

Por outro lado, na DIPJ/2014 original de 30/06/2014 (fl.43/44), considerando
retenções na fonte de R$ 220.282,44, o contribuinte apurou CSLL a Pagar de R$
22.123.706,41 no 4o trim/2013, razão pela qual é legítimo aceitar a alegação do
contribuinte de que a diferença apurada foi provocada por utilização de CSLL
retida em valor inferior ao real. Registre-se ainda que consulta às DIRF (quarenta
e sete) do ano-calendário 2013 revelou retenções de CSLL no 4o trim/2013 no
montante de R$ 20.830,70, valor inferior ao aproveitado na DIPJ/2014. Por outro
lado, o contribuinte juntou documentos comprobatórios de retenções emitidos
pelas fontes pagadoras no total de R$ 52.308,64 retidos a título de CSLL no 4o
trim/2013 (fl.86/127), valor ainda muito abaixo do utilizado pelo contribuinte na
DIPJ. A diferença entre o utilizado (R$ 220.282,44) e o comprovado (R$ 52.308,64)
equivale a R$ 167.973,80, montante a ser adicionado à CSLL a pagar do 4o
trim/2013. Dessa maneira, a CSLL a pagar do 4o trimestre/2013 é R$
22.291.680,21. Assim, o pagamento a maior equivale a R$ 95.724,32.
Destarte, o direito creditório deve ser parcialmente reconhecido (R$ 95.724,32).

Nesse ponto, é importante destacar que não há permissão legal para a compensação
pretendida pela contribuinte. A Lei no 9.430/96 assim dispõe:

Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.075 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901803/2015-86
5
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Art. 3o A adoção da forma de pagamento do imposto prevista no art. 1o, pelas
pessoas jurídicas sujeitas ao regime do lucro real, ou a opção pela forma do art. 2o
será irretratável para todo o ano-calendário.
Parágrafo único. A
opção pela forma estabelecida no art. 2o será
manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês de janeiro ou
de início de atividade.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012) (Grifamos).

Conforme se verifica da legislação de regência, da mesma forma do Imposto de
Renda, a CSLL tem como regra a consideração de períodos trimestrais no contexto do debate,
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.075 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901803/2015-86
6
portanto, a dedução das retenções na fonte é cabível em relação às receitas respectivas considerando
o trimestre.
A jurisprudência do CARF é dominante no sentido de que as retenções devem ser
deduzidas na apuração da CSLL no mesmo período em que a respectiva receita for computada na
base de cálculo, nos termos do verbete da Súmula no 80:

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Esta Turma Julgadora já se debruçou sobre o tema em debate, conforme se destaca
da ementa do Acórdão no 1002-003.629, em que tive a oportunidade de participar do julgamento:

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO DE APURAÇÃO DIVERSO
DE SUA OCORRÊNCIA.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas na
apuração do CSLL de período de apuração diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é
sempre o saldo negativo de CSLL, e não retenções ocorridas ao longo de um
determinado ano ou trimestre. (Acórdão no 1002-003.745; Processo:
15892.000145/2007-65; Data da Sessão: 04/02/2025;
Relatora: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI)

Como se verifica dos presentes autos, a forma de tributação da Recorrente é pelo
Lucro Real, com apuração Trimestral do IRPJ e da CSLL. Assim, somente pode ser aproveitado
como dedução, o tributo retido durante o respectivo trimestre, conforme a legislação aplicável à
matéria (Lei 9.430/1996, art. 1o, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II, art. 28).
No que tange à verdade material, como bem destacou a DRJ, a ampla possibilidade
de produção de provas no curso do Processo Administrativo Tributário alicerça e ratifica a
legitimação dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da verdade material. Além
do que, no caso concreto, a busca da verdade material foi efetuada com base nos elementos
constantes dos autos, bem como por pesquisas nos sistemas da RFB.
Por todo o exposto, entendo que não assiste razão à Recorrente, devendo ser mantida
a decisão da DRJ que considerou no cálculo da CSLL, as retenções realizadas pelas fontes
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.075 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901803/2015-86
7
pagadoras, no total de R$ 52.308,67, a título de CSLL no 4o trim/2014, devidamente comprovadas
nos autos do processo, e, por conseguinte, reconheceu como pagamento indevido ou a maior de
CSLL, 6012, 4o trim/2013, o valor de R$ 95.724,32.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1437
DF CARF MF
Original